Tribunal: TJMT
Processo: 1014225-22.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014225-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA ANA DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 035.674.291-16 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECO
NÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a ca
pacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmenteo valor do restritivo (R$ 1.222,91) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
éinsuficiente para a reparação do dan
o moral e merece ser majorad
a
para
R$8.000,00
.

2.
Recurso conhecido eparcialmente provido.

3.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014225-22.2023.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível De Cuiabá - MT

Recorrente:
ROSANA AN
A DE ARRUDA RODRIGUES

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ROSANA ANA DE ARRUDA RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida no ID180215041/PJe2. Julgou parcialmente procedent
e
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão do restrit
ivo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID180215042/PJe2. Requer
eu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID180215044/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor f
ixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade ec
onômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da prop
orcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contex
to, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o
valor do restritivo
(R$ 1.222,91) e a inexistência de outros registros

(
ID 180215025
), tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$5.000,00
)
mostra-se
reduzido, devendo ser majorado para
R$8.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, s
erve
como
desincentivo à repetição da conduta ilícita
e está conforme os precedentes desta Turma para casos similares
(N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023;
N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara majorar o valor d
a indenização por
dano moral
para
R$ 8.000,00 (oito m
il reais)
,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54
do STJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023